Tribunal: TJDFT
Processo: 0715907-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de mandado de segurança, indeferiu a liminar para que fosse determinada a posse da Agravante em cargo público, subsidiariamente concessão de prazo para posse tardia ou reserva de vaga. A Agravante sustenta, em síntese, que o Atestado de Conclusão e Histórico Escolar emitido pela Universidade de Brasília atesta a sua graduação em Direito no prazo previsto para a sua posse no cargo público de analista do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, que a colação de grau realizada em momento posterior e a ausência de expedição de seu diploma não constituem óbices à sua posse. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e pede a antecipação da tutela recursal para que seja determinado ao IPREV que proceda à posse da Agravante no cargo para o qual foi aprovada no concurso público. No mérito, requer o provimento do agravo com a confirmação do pleito liminar. Preparo regular ID 58209636. É a suma dos fatos. Transcrevo a Decisão agravada: I – CARLA CRISTINA DE LIMA BRASIL pede liminar em mandado de segurança para que seja determinada sua posse em cargo público. subsidiariamente, pede concessão de prazo para posse tardia ou, ainda, a reserva de vaga. Segundo o exposto na inicial, a impetrante participou de concurso público para Analista Previdenciário no IPREV/DF. Foi aprovada e convocada para apresentar a documentação necessária à posse no cargo. Diz que não conseguiu obter o diploma de graduação exigido. Afirma que já concluiu o curso, tendo apresentado declaração de aluno formado. Relata que solicitou à universidade outorga antecipada do diploma. Alega que a expedição do diploma constitui fato de terceiro alheio a sua vontade. Aponta excesso de formalismo e desproporcionalidade. Diz que sua nomeação foi indeferida em razão da não apresentação do diploma. Formulou pedido de reconsideração, que foi rejeitado. Aduz que concluiu o curso de Direito e atende a todos os requisitos para ingresso no cargo. Acrescenta que os servidores da UnB se encontram em greve, o que atrasou as etapas do processo de outorga. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante participou do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para o cargo Analista Previdenciário da carreira Atividades Previdenciárias do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF, regido pelo Edital n. 1–IPREV/DF, de 2/12/2022. Disputou uma vaga para o cargo de Analista Previdenciário – Especialista em Previdenciário, restando aprovada e classificada em quarto lugar na lista de candidatos hipossuficientes. O Anexo II do Edital traz os requisitos específicos para o cargo: 2.3 CARGO 402: ANALISTA PREVIDENCIÁRIO – ESPECIALISTA EM PREVIDENCIÁRIO 2.3.1 REQUISITOS ESPECÍFICOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, e registro no Sistema de Registro Profissional ou Conselho de Classe Profissional, quando exigido. A impetrante foi nomeada para o cargo por meio de decreto publicado no DODF de 20/2/2024. Em seguida, foi convocada para apresentação dos documentos necessários à posse. Não apresentou diploma de graduação em curso superior, mas apenas declaração de aluno formado. Em razão disso, sua posse no cargo foi indeferida. A candidata apresentou pedido de reconsideração, que foi rejeitado nos seguintes termos (ID 191034793): Trata-se de pedido de reconsideração submetido pela candidata CARLA CRISTINA DE LIMA BRASIL (136508271), nomeada pelo decreto de 19 de fevereiro de 2024, conforme publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF) no 34, em 20 de fevereiro de 2024. O pedido decorre da aprovação da candidata no concurso público anunciado pelo Edital de Abertura no 01/2022 - IPREV/DF, veiculado no DODF no 223, em 2 de dezembro de 2022, e cujo resultado final foi homologado pelo Edital no 04/2023 - IPREV/DF, publicado no DODF no 104, em 2 de junho de 2023. O objetivo é o exercício do cargo efetivo de Analista Previdenciário, especialista em Previdenciária, na carreira de Atividades Previdenciárias do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), conforme estabelecido pela Lei Complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011. Esta nomeação também segue a delegação de competência determinada no artigo 1o do Decreto no 39.133, de 15 de junho de 2018, publicado no DODF no 114, de 18 de junho de 2018, em conjunto com a Lei no 6.777, de 30 de dezembro de 2020. A candidata argumenta que “a exigência do diploma é um procedimento meramente burocrático e dispensável, desde que a escolaridade requerida pelo edital possa ser comprovada por outros meios”. No entanto, uma análise da Súmula 266 do STJ esclarece que: “O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser apresentado no momento da posse, e não na inscrição para o concurso público.” Portanto, é importante esclarecer que o concurso público em questão foi regido pelo Edital no 01/2020 - IPREV/DF (136570829), em consonância com a Lei Distrital no 6.777/2020. Segundo o artigo 4o, inciso I, o ingresso no cargo da carreira de Atividades Previdenciárias do Distrito Federal ocorre por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos, no nível inicial, respeitando os requisitos de investidura, que inclui a exigência clara da necessidade de apresentação do diploma, devidamente emitido e registrado por uma instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), atestando a formação compatível com as especialidades mencionadas no edital: 3.13 Apresentar, no ato da posse, os documentos comprobatórios dos requisitos exigidos para o cargo por ocasião da posse; e 3.14 Cumprir as determinações deste edital. Diante do exposto, a Presidência conclui que: I) A exigência de um diploma de graduação reconhecido pelo Ministério da Educação - MEC não é meramente burocrática, mas sim uma condição essencial estabelecida tanto no edital do concurso público promovido pelo Iprev-DF quanto na lei que institui a carreira de Atividades Previdenciárias no Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF); II) Esta decisão está alinhada e reitera o posicionamento da Diretoria Jurídica, conforme o Despacho IPREV/DIJUR (136457630); III) Portanto, o pedido de reconsideração é INDEFERIDO pelos motivos já mencionados. A fundamentação adotada pela autoridade impetrada apresenta-se correta, no sentido de que a apresentação do diploma de graduação em curso superior não constitui mera formalidade burocrática ou preciosismo da Administração. Na verdade, a apresentação do diploma se presta a comprovar o preenchimento do requisito para ingresso no cargo, o qual, por sua vez, é definido em lei. Se a lei define que o acesso ao cargo é restrito a pessoas que concluíram curso superior, é imprescindível que haja comprovação desse fato, sendo o diploma o documento hábil para tanto. Na hipótese de haver demora na expedição do diploma, contudo, admite-se em caráter excepcional que a posse seja feita com base em documentos provisórios, como por exemplo declaração de conclusão de curso. Com efeito, o candidato que, a despeito de ter concluído o curso, não detém o diploma em razão da demora no trâmite burocrático acadêmico para sua emissão, não pode ser prejudicado, visto se tratar de fato de terceiro e alheio a sua vontade. No caso em exame, contudo, não há como se reconhecer que a candidata restou prejudicada por inércia ou omissão da instituição universitária em emitir o diploma. O documento ID 191036251 informa que a requerente concluiu a carga horária total do curso de Direito no primeiro semestre de 2024. Em vista disso, antecipou-se sua colação de grau, que ocorreu em 22/3/2024. Ou seja, resta evidente que, quando nomeada para o cargo, a requerente não preenchia o requisito previsto no edital, na medida em que não poderia ser considerada graduada em Direito – tal fato só ocorreu posteriormente, após o transcurso do prazo de trinta dias para a posse. A situação da impetrante, com isso, afigura-se não como a de um candidato que se vê prejudicado por inércia de terceiro; na verdade, inscreveu-se e participou do concurso público ciente de que não preenchia os requisitos necessários para ingresso no cargo. Não obstante, em razão de sua aprovação, exige que a Administração descumpra os requisitos definidos em lei para viabilizar sua posse, situação que não se afigura legítima. A respeito da greve realizada por servidores da UnB, nota-se que a paralisação se iniciou em 11/3/2024 e não há demonstração efetiva de que afetou a situação da requerente. Por fim, quanto ao pedido subsidiário para posse tardia, nota-se que não se mostra mais viável, porquanto ultrapassado o prazo de cinco dias definido no art. 13, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Em vista disso, tem-se como não demonstrada a relevância do direito alegado. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. Embora se reconheça que o edital constitui a lei do certame público, não se deve olvidar que a interpretação das normas editalícias impõe a observância ao princípio da razoabilidade, de forma a se evitar que eventual excesso de formalismo venha a acarretar decisões arbitrárias. No caso, em que pese a validade da exigência editalícia de apresentação de diploma de conclusão de curso de graduação em qualquer área de formação para a posse e exercício no cargo efetivo de Analista Previdenciário, especialista em Previdenciária, na carreira de Atividades Previdenciárias do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, certo é que a Declaração de Aluno Formado emitida pela Universidade de Brasília, em 20.03.2024, um dia antes da posse marcada para 21.03.2024, no sentido de que a Agravante integralizou a carga horária total prevista na estrutura curricular do curso de Bacharelado em Direito, restando pendente a colação de grau para a obtenção do diploma (ID 191036251 – proc. originário), comprova o nível de escolaridade da candidata exigido para a posse no cargo público. Quadra dizer que a colação de grau da Agravante, realizada um dia após a data marcada para a posse, ou seja, em 22.03.2024, não afasta, em princípio, o direito da candidata aprovada em concurso público à posse no cargo público, uma vez que aquela constitui cerimônia que não retira a força probatória da Declaração de Aluno Formado expedida por instituição de ensino de nível superior. Nesse sentido, já assentou a Ministra Assusete Magalhães, do C. Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática lavrada nos autos do RE 2070537 em 19.06.2023, que “este Tribunal Superior firmou entendimento no sentido de que a apresentação do certificado de conclusão de curso superior constitui meio hábil à comprovação do nível de escolaridade exigido para o cargo almejado em concurso público. Isso porque a colação de grau é mero ato burocrático que nada acrescenta à formação do profissional. É, em verdade, a chancela de um ato administrativo cuja substância já está íntegra pela aprovação do aluno pelo cumprimento dos requisitos de conclusão do curso”. Por fim, não há como se assegurar à Agravante a sua imediata posse no cargo público, uma vez que ensejaria reflexos administrativos e financeiros ao erário, o que não se coaduna com o caráter transitório e precário da tutela de urgência. À vista do exposto, defiro, em parte, a liminar para assegurar à Agravante a reserva de sua vaga no cargo objeto do certame, observada a ordem de classificação, até ulterior pronunciamento pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo para imediato cumprimento desta Decisão. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Após, ao Ministério Público. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator